Tribunal: STF
Processo: HC 254396
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pronúncia. Materialidade e indícios de autoria delitiva reconhecidos pelas instâncias ordinárias. reexame de provas: inviabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada em reconhecimento fotográfico realizado 6 meses após o crime, por pessoa que não presenciou os fatos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio em testemunhos indiretos, em reconhecimento fotográfico viciado e sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri.



    III. Razões de decidir



    3. O reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.



    4. No caso concreto, as instâncias ordinárias afastaram as alegações de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal, de ausência de provas autônomas e de ilegalidade dos depoimentos prestados por policiais que participaram da investigação, fundamentando a decisão de pronúncia não apenas no reconhecimento fotográfico realizado, sendo esse apenas um dos elementos de prova levados em conta pelo Juízo de origem.



    5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva.



    6. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva.



    7. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e seguintes, art. 413; RISTF, art. 192, caput; 



    Jurisprudência relevante citada: STF, AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022.